Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DE SÓCIO PARA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de intimação do sócio da executada para comprovar a integralização do capital social.
II. Questão em discussão
2. Está em discussão se é possível, no curso da execução de título extrajudicial, intimar o sócio da pessoa jurídica executada para comprovar que integralizou do capital social, sem indícios concretos de irregularidade e sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. A integralização do capital social constitui obrigação do sócio perante a sociedade, à luz do art. 1.052 do CC.
4. A execução se desenvolve no interesse do credor, cabendo-lhe o ônus de promover diligências úteis à localização de bens, mas não é possível transferir ao Judiciário ou outrem tal encargo sem prévia demonstração de necessidade.
5. A ausência de bens penhoráveis ou o inadimplemento da obrigação não autorizam, por si sós, a adoção de medidas excepcionais contra os sócios como meio indireto de satisfação do crédito.
6. A responsabilização patrimonial do sócio exige a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório e demonstração de abuso.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Não é cabível, em execução de título extrajudicial, a intimação de sócio para comprovar a integralização do capital social sem a existência de indícios concretos de irregularidade.
2. A responsabilização do sócio por obrigação da sociedade depende da prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 797 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 50 e 1.052.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0727413-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 17/09/2025, DJe 07/11/2025; AI 0751018-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 26/02/2026, DJe 17/03/2026; e AI 0744560-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 25/02.2026, DJe 12/03/2026.